Tribunal: STF
Processo: RE 631205
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. O Plenário assentou não implicar afronta à anterioridade nonagesimal a prorrogação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira por meio da Emenda Constitucional nº 42/2003. Recurso Extraordinário nº 566.032/RS, com repercussão geral. Ressalva de entendimento pessoal, no que vencido no precedente.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.